Tribunal: TJDFT
Processo: 0006108-06.2005.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Vistos etc. Em face da informação prestada pelo Gabinete da COORPRE (ID 35686013), à laboriosa Secretaria para que ali se aguarde o pagamento do precatório. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator